Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023104-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DA SILVA - CPF: 021.229.511-09 (AGRAVANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DIVERSO – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação exibitória de documentos é voltada exclusivamente à exibição do documento ou da coisa, ajuizada, muita das vezes antes da ação que se discutirá o fato objeto de prova, não comportando pedido de tutela de urgência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ MARCOS DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000887-73.2021.8.11.0090, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, o agravante aduz que a ação objetiva a apresentação de documentos referentes aos contratos de empréstimo realizados em seu nome, dos quais alega não ter contraído.

Ao final, pede a concessão da tutela de urgência para determinar que instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem, contudo, realizar o pagamento do preparo, pois é beneficiário da assistência judiciária.

A liminar recursal foi deferida (Id. 113898492).

Sem contraminuta, Id. 118003987.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula no. 380, no sentido de que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara, não representa manifesto prejuízo à credora,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
”
(NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)

A probabilidade do direito alegado se consubstancia na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a ação objetiva a contestação de contratos de empréstimo realizados em no nome do autor, dos quais alega não ter contraído. O risco de dano decorrer da impossibilidade de o consumidor contrair novos empréstimos, cuja legalidade depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha de incluir ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1023104-89.2021.8.11.0000

–
Nova Canaã do Norte

Agravante:
José Marcos da Silva

Agravado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Canaã do Norte que nos autos da ação de exibição de documento que José Marcos da Silva move em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar ao banco a abstenção de negativação do nome do autor.

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando que a ação objetiva a apresentação dos documentos referentes aos contratos de empréstimo realizados em seu nome os quais afirma não ter contraído. Pugna pela reforma da decisão, requerendo a concessão da tutela de urgência.

Diante disso, o i. Relator deu provimento ao recurso para determinar que a parte agravada
se abstenha de incluir ou proceda a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Compulsando os autos de origem, nota-se que o agravante fundamenta sua pretensão nos artigos 396 e seguintes do C. de Processo Civil, objetivando a condenação do banco apresentar os contratos e demais documentos acostados em nome do autor devidamente assinados.

Dito isso, convém relembrar que o
Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

Nota-se, portanto, que nestes casos é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, do prévio pedido à instituição financeira e do pagamento do custo do serviço.

Além disso, a ação exibitória é voltada exclusivamente à exibição do documento ou da coisa, ajuizada, muita das vezes antes da ação que se discutirá o fato objeto de prova.

Traçadas tais premissas, conclui-se que o procedimento eleito pelo agravante não comporta o pedido de tutela de urgência vindicado, devendo se valer de outro meio processual caso pretenda discutir a existência e validade dos apontamentos.

É no mínimo controverso desconhecer a existência de relação jurídica, consubstanciado em um contrato, mas, ainda assim, requerer sua exibição.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022